Tribunal: STF
Processo: HC 168594
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO TENTADO – RESISTÊNCIA – CONTORNOS – PERICULOSIDADE. As circunstâncias concretas, considerada a condução de veículo com o direito de dirigir suspenso, a negativa em acompanhar autoridade policial após abordagem de trânsito, a tentativa de atropelamento de agente e o abalroamento intencional de viatura policial durante perseguição em via pública, sinalizam a periculosidade do agente, sendo viável a prisão preventiva.